Tribunal: TJMT
Processo: 1024427-95.2024.8.11.0042
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024427-95.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS PAULO BENITES GOMES - CPF: 062.230.481-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. AUTORIZAÇÃO DO PRÓPRIO RÉU. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA MERCANCIA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 625 dias-multa, afastada a causa de diminuição prevista no §4º do referido artigo, em razão da reincidência específica do réu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se as provas obtidas a partir do ingresso policial no domicílio são válidas; (ii) saber se a conduta do apelante deve ser desclassificada para porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); e (iii) saber se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser abrandado para o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso policial no domicílio mostrou-se legítimo, diante da existência de fundadas razões decorrentes de denúncias prévias, monitoramento pela equipe de inteligência, visualização de conduta suspeita, apreensão de entorpecente na revista pessoal e, sobretudo, da
admissão do próprio apelante acerca da existência de mais drogas no imóvel, acompanhada da indicação do local onde estavam armazenadas, inexistindo nulidade das provas produzidas.

4.

A apreensão de drogas diversas (maconha e pasta base de cocaína) fracionadas em múltiplas porções, aliada à balança de precisão com resquícios de cocaína, à quantia em dinheiro, às denúncias prévias de tráfico no endereço, à confissão informal do réu perante os policiais e à reincidência específica pelo mesmo delito, demonstram a prática do tráfico ilícito, afastando a tese de uso pessoal.

5.

A reincidência específica do réu, condenado definitivamente pelo mesmo crime de tráfico de drogas, constitui fundamento concreto suficiente para a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6.

Preliminar rejeita. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
"1. O ingresso policial em domicílio, em contexto de crime permanente de tráfico de drogas, é legítimo quando precedido de fundadas razões objetivas, independentemente de mandado judicial, notadamente quando o próprio réu autoriza a entrada dos agentes após a apreensão de entorpecente em sua posse fora do imóvel. 2. A apreensão de drogas diversas fracionadas em múltiplas porções, aliada à balança de precisão com resquícios de entorpecente, à quantia em dinheiro e à confissão informal do réu, evidencia a destinação mercantil do entorpecente, afastando a desclassificação para uso pessoal. 3. A reincidência específica em crime de tráfico de drogas constitui fundamento concreto idôneo para a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena aplicada seja inferior a 8 anos."

________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 33, §4º; CP, arts. 33, §§2º e 3º, 59 e 63; CPP, art. 302.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim 1017268-72.2022.8.11.0042, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31 de outubro de 2025;
(TJMT, ApCrim 1000852-57.2020.8.11.0023, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, julgado em 2 de dezembro de 2025, publicado em 16 de dezembro de 2025; TJMT, Apelação Criminal nº 1005520-38.2025.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20 de maio de 2026, Publicado em 22 de maio de 2026

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo por Marcos Paulo Benites Gomes, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 625 dias-multa (Id. 350298925).

Em suas razões recursais, a defesa requer preliminarmente: i) nulidade do processo por violação ao domicílio. No mérito, ii) desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 e iii) fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena (Id. 350298935).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 350298937).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo
Dr. Élio Américo
, opinou pelo desprovimento do apelo, com a seguinte síntese ministerial (Id. 360886867):

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06] – crime de tráfico ilícito de entorpecentes equiparado à condição de hediondo – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Sustentada nulidade das provas, ao argumento de violação de domicílio – insubsistência – existência de fundadas suspeitas – crime permanente – dispensabilidade de mandado – 2. Almejada desclassificação da conduta de tráfico ilícito de entorpecentes para uso de entorpecentes – impossibilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 3. Postulada alteração do regime inicial de cumprimento de pena – impossibilidade – sentença fundamentada conforme os ditames legais – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Não há pedido de sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ressai da peça acusatória que, na tarde do dia 29.11.2024, Marcos Paulo Benites Gomes trazia consigo e mantinha em depósito, em sua residência situada na Rua Córdova, nº 575, Bairro Planalto, nesta Capital, 1 porção de maconha (11,91g), 10 porções de maconha (103,54g) e 2 porções de pasta base de cocaína (80,51g), além de uma balança de precisão com resquícios de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Eis o teor da denúncia (Id. 350298870):

“(...)Na data dos fatos, uma viatura de apoio da polícia militar foi acionada pela equipe de inteligência do 3º BPM para prestar apoio na condução de um indivíduo suspeito de praticar tráfico de drogas. Já no local, a guarnição de apoio realizou rondas pelo local indicado, onde avistaram o denunciado Marcos no momento em que saía de sua residência.

Na ocasião, diante dos informes repassados pelos policiais da ALI, os militares abordaram o denunciado, e durante revista pessoal encontraram em seu bolso direito 01 (uma) porção de maconha, e R$ 20,00 (vinte reais).

Questionado se havia outros ilícitos em sua residência, Marcos confirmou, autorizou a entrada dos agentes no imóvel e indicou uma gaveta do guarda roupas. Durante buscas, os militares localizaram dentro de um short jeans, mais 10 (dez) porções de maconha, 3 (três) porções de pasta base de cocaína e 01 (uma) balança de precisão. Perante a autoridade policial, Marcos fez uso do seu direito de permanecer em silêncio.

Extrai-se das folhas de antecedentes que Marcos é reincidente específico, condenado por tráfico de drogas (autos nº 1003667-67.2020.8.11.0042), conforme processo executivo de pena SEEU nº 2001885-66.2024.8.11.0042.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado e guardados na residência dele. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de entorpecentes já fracionados, balança de precisão com resquícios de entorpecentes, e a folha de antecedentes, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, Marcos Paulo Benites Gomes, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06”
(
sic).

Após regular trâmite processual, a denúncia foi julgada totalmente procedente, sendo o apelante condenado nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à respectiva pena já detalhada no relatório (Id. 350298925).

Inconformada com a sentença, a defesa suscita, em preliminar, a nulidade das provas obtidas a partir do ingresso supostamente ilegal em domicílio. Sustenta a ausência de mandado judicial e de fundadas razões aptas a autorizar a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do lar. Ressalta, ainda, que o réu se encontrava no quintal de sua residência quando foi surpreendido pelos policiais, e que estes não dispunham de autorização judicial para adentrar o imóvel.

Sem razão.

É certo que a inviolabilidade domiciliar constitui garantia fundamental expressamente assegurada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, segundo o qual “a casa é asilo inviolável do indivíduo”. Todavia, referido direito não ostenta caráter absoluto, admitindo mitigação, dentre outras hipóteses, quando houver fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicativas da ocorrência de situação de flagrante delito.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente a partir do julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), firmou orientação no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente é legítimo quando amparado em elementos objetivos e concretos que indiquem situação de flagrância, posteriormente confirmados pelas circunstâncias do caso.

No caso em exame, verifica-se que a atuação policial não decorreu de mera denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias, hipótese reiteradamente repelida pelos Tribunais Superiores.

Conforme consta do Boletim de Ocorrência n.º 2024.363627 (Id. 350297381), a equipe da Polícia Militar foi acionada pela Agência Local de Inteligência (ALI) do 3º BPM após o recebimento de denúncias reiteradas de que no imóvel situado na Rua Córdova, n.º 575, Bairro Planalto, ocorreria o comércio ilícito de entorpecentes.

Ao chegarem às imediações do local, os agentes visualizaram o apelante saindo da residência e procederam à sua abordagem ainda em área externa, oportunidade em que localizaram em sua posse uma porção de maconha e a quantia de R$ 20,00.

Em juízo, os policiais militares responsáveis pelo monitoramento prévio esclareceram, com maior riqueza de detalhes, a dinâmica dos fatos, corroborando integralmente a narrativa constante do boletim de ocorrência.

O policial Syllas Andret Miranda Monteiro esclareceu que o imóvel já havia sido objeto de diversas ocorrências anteriores relacionadas ao tráfico de drogas, envolvendo pessoas distintas que se revezavam no local, circunstância que conferia especial credibilidade às informações recebidas pela equipe de inteligência:

“(...)
Conta para nós, como é que vocês chegaram até esse aquele móvel
? É porque nesse imóvel é basicamente da rua Córdova, a gente já teve umas três, quatro ocorrências só que fica alugando ali com pessoas diferentes e sempre relacionado ao tráfico de droga. E mais uma vez tinha chegado denúncias reiteradas por informantes e nesse específico dia a gente viu o senhor Marcos é entrando em contato com o motoqueiro na esquina da casa quando a viatura passou (...)”.

Por sua vez, o policial da inteligência Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo esclareceu que a abordagem foi motivada não apenas pelas denúncias reiteradas acerca do imóvel, mas também pelo fato de os agentes terem presenciado o apelante entregando um objeto a um motociclista, circunstância compatível, em tese, com a prática do tráfico de entorpecentes.

Acrescentou elemento ainda mais significativo para o deslinde da controvérsia, ao relatar que, após a abordagem externa e a apreensão de entorpecente em poder do acusado, este admitiu a existência de mais drogas no imóvel e indicou espontaneamente o local onde estavam armazenadas:

“(...) A gente começou a monitorar ali na região ali e nesse dia a gente passou, uma rua abaixo
e vi o Marcos fazendo contato com o motoqueiro e o momento que a gente deu o balão, a gente não conseguiu mais ter acesso a ele, que ele já tinha entrado a residência dele, que era uma esquina antes da casa dele e a gente comunicou com o pessoal da viatura e ficou na região ali
.

Aí posteriormente quando ele foi saindo da residência dele novamente, que ele chegou no portão, foi feita abordagem nele e no bolso dele foi encontrada uma quantidade entorpecente e uma quantia em dinheiro.
Aí foi indagado a ele sobre a situação da denúncia que tinha contra ele e ele uma pessoa bem tranquila, a gente conversou com ele, ele falou que de fato ele tava passando por necessidades e por isso ele resolveu fazer o tráfico
. A gente perguntou se ele teria mais entorpecente. Ele falou que teria, que estaria dentro da cômoda dele enrolado no short.
Ele acompanhou e aonde ele falou que estava o entorpecente, realmente foi localizado.”

Como se vê, a atuação policial desenvolveu-se de forma progressiva, lógica e juridicamente justificada, podendo ser identificados três momentos fáticos bem delimitados e sucessivos:

O primeiro diz respeito ao trabalho investigativo prévio da equipe de inteligência, que não se deu de maneira aleatória, mas a partir de denúncias concretas e reiteradas de informantes, aliadas ao histórico do endereço — já objeto de múltiplas ocorrências anteriores de tráfico, com pessoas diferentes se revezando no imóvel. Essa circunstância, por si só, afasta qualquer alegação de atuação por acaso ou fundada exclusivamente em conjecturas genéricas.

O segundo elemento decorre do monitoramento realizado pela equipe de inteligência, ocasião em que os policiais visualizaram o apelante repassando um objeto suspeito a um motociclista nas imediações da residência. Embora, isoladamente, tal circunstância possa admitir explicações alternativas, ela se mostrou plenamente convergente com as denúncias previamente recebidas, conferindo-lhes maior credibilidade e reforçando a suspeita de que no local ocorria o comércio ilícito de entorpecentes.

O terceiro se dá quando, acionada pela equipe de inteligência, a viatura fardada realizou a abordagem do apelante fora do imóvel, no portão da residência, encontrando em sua posse entorpecente e dinheiro, configurando situação de flagrância antes mesmo de qualquer ingresso domiciliar. Somente após essa apreensão, e mediante confirmação expressa do próprio réu, os agentes ingressaram na residência, onde localizaram o restante dos entorpecentes no exato local indicado pelo apelante.

Nesse contexto, a busca realizada no interior da residência não decorreu de devassa indiscriminada ou fundada em mera suspeita genérica, mas de atuação estatal progressiva e escalonada, amparada em elementos objetivos que, sucessivamente, conferiram justa causa às medidas adotadas. Com efeito, concorreram para a legitimidade da diligência: (i) o recebimento de denúncias prévias e reiteradas por informantes; (ii) o histórico do endereço, já vinculado a múltiplas ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas; (iii) o monitoramento sistemático realizado pela equipe de inteligência; (iv) a visualização de conduta compatível, em tese, com a mercancia ilícita; (v) a apreensão de entorpecente em revista pessoal realizada fora dos limites da residência; e (vi) a admissão do próprio apelante acerca da existência de mais drogas no imóvel, acompanhada da indicação do local onde estavam armazenadas. Nesse sentido:

“(...) 5. Não caracteriza abordagem policial ilegal as hipóteses em que a guarnição policial recebe denúncia anônima especificada, com informações detalhadas sobre o crime, local, horário e identificação do suspeito, tratando-se de estrito cumprimento do dever legal e pleno exercício do poder de polícia
.” (TJMT, Apelação Criminal nº 1017268-72.2022.8.11.0042, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28 de outubro de 2025, publicado em 4 de novembro de 2025).

Acrescente-se, ainda, que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é de caráter permanente, cuja consumação se protrai no tempo, circunstância que autoriza os policiais a ingressarem nos locais das práticas delitivas — inclusive na residência do suspeito — a qualquer momento, com ou sem mandado, visto que retrata uma das causas de exceção à inviolabilidade de domicílio previstas no art. 5º, inciso XI, do Texto Básico.

A defesa cita, em suas razões, o AgRg no HC nº 759.596/RS (STJ, 5ª Turma, Min. Messod Azulay Neto, julgado em 6 de março de 2023), que trata de hipótese em que a suspeita policial residiu exclusivamente na fuga do indivíduo ao avistar patrulhamento de rotina, sem qualquer trabalho investigativo prévio.

O caso dos autos é substancialmente distinto: aqui, a atuação policial foi precedida de trabalho investigativo estruturado pela equipe de inteligência, com denúncias reiteradas de informantes, histórico do endereço com múltiplas ocorrências anteriores, monitoramento sistemático, visualização de conduta suspeita, comportamento de nervosismo do réu ao notar a aproximação de viatura conhecida, apreensão de entorpecente fora do imóvel e autorização expressa do próprio réu para o ingresso. O precedente invocado pela defesa, portanto, não se aplica ao caso concreto.

Diante desse cenário, rejeito a preliminar de nulidade.

No mérito, a defesa pugna pela desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), sustentando, em síntese, que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao consumo exclusivo do apelante. Alega ser usuário de maconha, pasta base e pó desde os 16 anos de idade, que a quantidade apreendida seria compatível com o uso próprio e que não foram encontrados outros elementos típicos da mercancia, como anotações de dívidas ou lista de clientes.

Sem razão.

Especificamente quanto à autoria, não subsistem dúvidas de que a droga apreendida pertencia ao apelante.

O próprio réu, em seu interrogatório judicial, confirmou a propriedade dos entorpecentes, limitando-se a alegar que se destinavam ao seu consumo pessoal.

Destaco trechos do seu depoimento:

“(...)
O senhor tava saindo, tinha uma porção no seu bolso, é isso?
Eu tinha um pedaço pequeno de maconha, meu consumo, né? Ali na...
E essas que foi encontrada dentro da casa, para que que o senhor tava guardando lá dentro
? Para o meu consumo mesmo, né? (...)
Oitenta gramas de pasta base não é muita coisa não para você ter para pro seu uso
? Não, (inaudível) porque já bolava a maconha com a base né que é algo mesclava para fumar, fumava maconha, fumava óleo, mas era com meu consumo mesmo” (
trecho extraído da sentença Id. 350298925).

Essa admissão, por si só, afasta qualquer tentativa de atribuição da droga a terceiro e vincula o apelante ao material apreendido.

Superada a questão da autoria, passa-se à análise da destinação da droga apreendida.

De início, observo que, à primeira vista, a alegação de uso pessoal poderia, em tese, merecer alguma consideração, notadamente diante da declaração do réu de ser usuário habitual de entorpecentes. Todavia, a análise detida do conjunto fático-probatório convence-me em sentido contrário.

Conforme se extrai do laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2024.215417-A01 (Id. 350298854) e do Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.565324 (Id. 350297386), foram apreendidas 13 porções de entorpecentes — sendo 11 de maconha encontrada, além de 2 porções de pasta base de cocaína —, acondicionadas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, forma típica de preparo para comercialização e incompatível, por si só, com a alegada destinação exclusiva para consumo pessoal.

Também não passa despercebido que foi apreendida 1 balança de precisão com resquícios de cocaína, instrumento típico da traficância, utilizado para a pesagem e divisão de entorpecentes destinados à comercialização.

Em juízo, o apelante procurou atribuir destinação lícita à balança de precisão apreendida, afirmando que o equipamento pertenceria à sua namorada e seria utilizado no preparo de bolos:

Confira-se:

“(...)
Eh, e por que que o senhor tinha balança de precisão
? Eu que minha namorada mexe com o bolo, né, para pesar esse tipo de coisa.”

A versão, contudo, encontra-se totalmente desconectada da prova técnica produzida nos autos: o laudo pericial definitivo atestou a presença de resquícios de pasta base de cocaína no equipamento, circunstância objetiva que afasta, por completo, a alegação de uso culinário do equipamento.

Com efeito, embora balanças de precisão possam, em abstrato, possuir destinação lícita, a identificação de vestígios de substância entorpecente em sua superfície constitui forte indicativo de que o objeto era empregado na pesagem e no fracionamento de drogas destinadas à mercancia ilícita.

Nessa perspectiva, a versão apresentada pelo apelante revela-se isolada e destituída de qualquer respaldo probatório, mostrando-se incompatível com a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Ao revés, a presença de resíduos de pasta base de cocaína no equipamento, aliada à apreensão de porções já fracionadas de maconha e cocaína no interior da residência, reforça o contexto de traficância delineado nos autos e evidencia que a balança integrava a estrutura operacional voltada ao preparo e à comercialização dos entorpecentes apreendidos.

Ademais, embora não tenham sido localizadas anotações de dívidas ou lista de clientes — elementos cuja ausência a defesa invoca em seu favor —, também não foram encontrados instrumentos comumente associados ao uso pessoal, tais como papel de seda, dichavadores ou objetos semelhantes. Se a droga fosse destinada ao consumo próprio, seria razoável esperar que estivesse acondicionada de forma compatível com essa finalidade, e não fracionada em múltiplas porções individualizadas, embaladas separadamente, com tipos distintos de entorpecente organizados em compartimentos diferentes.

Também não passa despercebido que, se a droga efetivamente se destinasse ao consumo pessoal, seria muito mais lógico e esperado que o apelante assumisse desde logo essa finalidade, ao invés de, em juízo, apresentar versão contraditória com o que havia admitido informalmente perante os policiais — ocasião em que, como relatou o policial Lyncolln, confessou estar praticando o tráfico por necessidade financeira. Essa contradição entre o que o réu disse aos policiais no momento do flagrante e o que afirmou em juízo revela, antes, tentativa de afastar a responsabilização penal, e não a versão verdadeira dos fatos.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal." (Enunciado nº 8 do TJMT).

Também não se pode ignorar que o apelante ostenta condenação definitiva anterior pelo mesmo crime de tráfico de entorpecentes (autos nº 1003667-67.2020.8.11.0042, com trânsito em julgado em 11.3.2024).

Essa circunstância, embora não constitua prova direta da destinação mercantil no presente caso, integra o quadro fático-probatório como elemento de contexto que reforça a conclusão sobre a habitualidade da conduta e afasta a tese de que se trataria de episódio isolado de porte para uso pessoal.

Assim sendo, a conjunção desses fatores: (i) a diversidade de drogas apreendidas (maconha e pasta base de cocaína); (ii) o fracionamento em múltiplas porções individualizadas, prontas para circulação; (iii) a organização e compartimentação dos entorpecentes; (iv) a balança de precisão com resquícios de cocaína; (v) a quantia em dinheiro (R$ 20,00) encontrada em seu poder; (vi) a confissão informal acerca da prática de tráfico por necessidade financeira; (vii) as denúncias prévias e reiteradas de tráfico no endereço; (viii) o histórico do imóvel com múltiplas ocorrências anteriores de tráfico; e (ix) a reincidência específica pelo mesmo delito, me fazem concluir que a droga ali seria destinada ao comércio malsão.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente, cuja ratio decidendi se harmoniza com a situação dos autos:

"(...) Mesmo considerando a tese fixada pelo STF no RE 635.659 (Tema 506), as circunstâncias fáticas do caso demonstram que a conduta praticada pelo apelante não se enquadra na hipótese de posse para consumo pessoal, mas sim na de tráfico de drogas."
(TJMT, ApCrim 1000852-57.2020.8.11.0023, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, julgado em 2 de dezembro de 2025, publicado em 16 de dezembro de 2025).

Ademais, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado a jurisprudência desta Corte:

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06." (Enunciado nº 3 do TJMT).

Destarte, restando configurado o delito de tráfico de entorpecentes, porque claramente evidenciada a finalidade de comercialização da droga, inclusive pelas condições da prisão, características, quantidade, forma de acondicionamento e organização em que foram encontradas, aliados aos depoimentos testemunhais harmônicos e coerentes, fica afastada a pretendida desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei Antidrogas.

Quanto ao pedido subsidiário de fixação do regime inicial semiaberto, tampouco merece acolhimento.

A sentença fixou a pena definitiva em 6 anos e meses de reclusão. A defesa sustenta que esse quantum comportaria o regime semiaberto, invocando as Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do Superior Tribunal de Federal, que vedam a imposição de regime mais gravoso com base exclusiva na gravidade abstrata do delito.

Sem razão.

É certo que, pelo critério objetivo do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, a pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos admitiria, em tese, o regime semiaberto para réu não reincidente. Contudo, o §3º do mesmo dispositivo determina que a fixação do regime inicial observará os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, entre os quais se inserem os antecedentes e a personalidade do agente. E é precisamente aqui que a situação do apelante se distingue da hipótese abstrata invocada pela defesa.

O apelante ostenta condenação definitiva anterior pelo mesmo crime de tráfico de drogas (autos nº 1003667-67.2020.8.11.0042, com trânsito em julgado, conforme executivo de pena nº 2001885-66.2024.8.11.0042/SEEU), sendo, portanto, reincidente específico. Essa circunstância, por si só, constitui fundamento concreto e idôneo para a imposição do regime mais severo, afastando a incidência das Súmulas invocadas pela defesa, que vedam apenas a imposição de regime mais gravoso com base exclusiva na gravidade abstrata do tipo penal — o que não é o caso dos autos.

Com efeito, as Súmulas 718 e 719 do STF e a Súmula 440 do STJ não instituem direito subjetivo ao regime mais brando, tampouco vinculam o magistrado ao critério da primariedade ou da pena inferior a 8 anos, quando presentes fatores concretos que justifiquem o agravamento.

No caso em tela, a sentença condenatória apontou, de forma concreta e fundamentada, circunstâncias que vão além da simples descrição típica do delito: a reincidência específica, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, a balança de precisão com resquícios de cocaína e o fato de o crime ter sido praticado no mesmo bairro e com o mesmo modus operandi da condenação anterior — circunstâncias concretas que, em conjunto, afastam qualquer pretensão ao regime mais brando.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta Corte:

“(...) 7. O regime inicial fechado deve ser mantido. O apelante ostenta reincidência específica em tráfico de drogas. A pena aplicada é superior a 4 anos. A quantidade de entorpecente apreendida também autoriza maior rigor na fixação do regime, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 33, §§ 2º, “b”, e 3º, do CP
.”

(TJMT, Apelação Criminal nº 1005520-38.2025.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20 de maio de 2026, Publicado em 22 de maio de 2026).

Nessa perspectiva, a manutenção do regime fechado harmoniza-se com o disposto no artigo 33, §§ 2º, “b”, e 3º, do Código Penal, não se revelando desproporcional diante da pena aplicada, da natureza do delito e das circunstâncias concretas do caso, e sem falar em qualquer infringência ao disposto na Súmula 719/STF, como sugeriu a defesa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade. No mérito, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Marcos Paulo Benites Gomes, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026